Tribunal: TJSP
Processo: 2040631-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Decisão que deferiu liminar e determinou a reativação dos parcelamentos de 2015 a 2017, bem como que a autoridade coatora possibilitasse a inclusão dos débitos previstos nos referidos PPI's no programa de parcelamento de 2021. Pretensão à reforma. Prejudicialidade. Sentença proferida na origem. Segurança denegada. Revogação tácita da liminar

Ementa:
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Decisão que deferiu liminar e determinou a reativação dos parcelamentos de 2015 a 2017, bem como que a autoridade coatora possibilitasse a inclusão dos débitos previstos nos referidos PPI's no programa de parcelamento de 2021. Pretensão à reforma. Prejudicialidade. Sentença proferida na origem. Segurança denegada. Revogação tácita da liminar anteriormente deferida. Perda do objeto recursal. Precedentes do C. STJ. Recurso prejudicado.